Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-50.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-50.2009.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: WOSTON CACIANO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) interpôs recurso de Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais.

A ação foi movida pelo Recorrido, locatário e usuário de unidade consumidora, após a COELBA ter efetuado uma inspeção no medidor de energia, alegando a existência de um "circuito de potencial interrompido (jumper)" e, consequentemente, emitido uma cobrança no valor de R$ 8.462,47 (oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente a um suposto consumo não faturado nos últimos cinco anos, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A sentença de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente concedida, declarou a nulidade da cobrança que excedesse o período de 90 (noventa) dias anteriores à inspeção, rejeitou o pedido de danos materiais por ausência de comprovação, e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida de serviço essencial.

A Apelante informa nos autos a posterior inexistência de fatura em seu sistema.

II. Questão em discussão

A principal questão discutida consiste na validade do procedimento de recuperação de consumo, da cobrança correlata e da suspensão do serviço, bem como na configuração e no valor dos danos morais arbitrados pela decisão singular.

III. Razões de decidir

O procedimento de inspeção e a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, em si, demonstram-se válidos. Contudo, a forma de cobrança da energia supostamente não faturada extrapolou o limite temporal estabelecido pela legislação setorial e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, fundamentada em uma cobrança que se revelou parcialmente irregular e que excedeu o lapso temporal de retroação permitido para a recuperação de consumo por fraude, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, independentemente da prova do efetivo prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional aos transtornos experimentados pelo Recorrido, considerando a essencialidade do serviço interrompido e a finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Não houve comprovação inequívoca dos danos materiais alegados pelo Recorrido, persistindo a correção da sentença neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade no medidor, embora legítima em tese, está limitada ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em decorrência de cobrança que excede os limites legais para recuperação de consumo, configura dano moral presumido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0000038-50.2009.8.05.0141
, em que figuram, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como Apelado,
WOSTON CACIANO DE OLIVEIRA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.